Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728641-87.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JONESMAR QUEIROZ RECORRIDO: MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX CORRÊA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil. Processual civil. Rescisória. Reexame de provas. Inadmissibilidade. 1. A ação rescisória não se presta à verificação do acerto ou injustiça da decisão judicial, nem tampouco é meio processual para reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostos pelos interessados ou mal interpretados pela sentença. 2. Só haverá erro de fato autorizativo da rescisória quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, e também que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial quanto ao mesmo. 3. A violação a norma jurídica capaz de ensejar rescisória é a manifestação judicial - manifesta e ostensivamente contrária ao que diz a lei - não aquela em que o julgado apenas interpreta os fatos à luz da lei. 4. Ação rescisória inadmitida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 18, 485, inciso V, 492, e 966, incisos V, VIII e § 1o, do todos Código de Processo Civil e 50, do Código Civil, expondo a necessária rescisão do acórdão que confirmou a sentença da primeira fase da ação de prestação de contas, fundada em fato inexistente. Acrescenta, ademais, que a sentença foi exarada além dos limites dos pedidos e causa de pedir da inicial, criando direito à recorrida que não foram trazidos na exordial; c) artigos 550, §§ 5o e 6o, 551, § 2o, e 552, todos do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da rescisão do acórdão que confirmou a sentença da segunda fase da ação de prestação de contas. Enfatiza que a sua condenação se deu unicamente com base no laudo equivocado e ilegal apresentado pelo perito nomeado pelo juízo. Aduz que a sentença fixou obrigação (inexistente) de pagamento de valor excessivo. Em petição de ID 37766576, o recorrente, nos moldes da Emenda Constitucional 125/2022, destaca que a relevância do recurso especial no caso em tela é presumida, tendo em vista o valor atribuído à causa de R$ 612.616,02 (seiscentos e doze mil, seiscentos e dezesseis reais e dois centavos). Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021, e AgInt no AREsp 2030763/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 17, 18, 485, inciso V, 492, 550, §§ 5o e 6o, 551, § 2o, 552 e 966, incisos V, VIII e § 1o, do todos Código de Processo Civil e 50, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais referentes ao provimento da ação rescisória ajuizada a fim de rescindir os acórdãos que confirmaram a primeira e segunda sentenças da ação de prestação de contas, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível diante do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005